Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003828-80.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.618.331-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DO AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.” (
TJMT, AP n. 0000421-04.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 1003828-80.2020.8.11.0041, interposta em desfavor de
JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR
, para manter a sentença de primeiro grau que extinguiu sem julgamento do mérito a Ação de Busca e Apreensão.

O agravante se insurge contra a manutenção da sentença que considerou regular a extinção do feito, sem julgamento do mérito, uma vez que foi constatada a inércia do agravante mesmo após a intimação pessoal realizada.

Salienta que deveria ter sido intimado sobre a possível extinção do processo, pois a prolação da sentença sem lhe oportunizar a manifestação teria violado o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9o, 10 e 317, do CPC.

Reforça que possui interesse na continuidade do processamento em primeira instância e que a “
satisfatividade deve ser tão essencial quanto à duração razoável do processo, mesmo porque ambas estão intimamente conectadas, pois a demora processual compromete a efetividade do direito material a ser eventualmente reconhecido que pode ser prejudicado ao final.”

Ao final, requer o provimento do agravo regimental, para que a apelação seja provida.

Ausente de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 1003828-80.2020.8.11.0041, interposta em desfavor de
JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR
, para manter a sentença de primeiro grau que extinguiu sem julgamento do mérito a Ação de Busca e Apreensão.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

"[...]
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 1003828-80.2020.11.0041, movida em face de
JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR
.

Extrai-se do processo que as partes celebraram o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 41954040, garantido por alienação fiduciária do veículo Voyage, cor branca, ano/modelo 2017/2017, placa QCP0899, no valor de R$ 21.240,14 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta reais), que seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, restando o apelado inadimplente a partir de 20/07/2019, ensejando a propositura da presente demanda.

Recebida a exordial, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo. Houveram diversas tentativas de localização do veículo e de citação do apelado sem êxito.

O apelante apresentou diversos endereços para o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, os quais também foram infrutíferos. Apresentado novo endereço, foi determinada, em 27/09/2021, a intimação do apelante para depositar o valor da diligência ou pleito para conversão da ação em execução. Todavia, em 14/10/2021 foi certificado o transcurso do prazo
in albis
.

Diante disso, sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ensejando a interposição desta apelação.

Com efeito, vê-se que o Magistrado
a quo
fundamentou a sentença no inciso III do aludido artigo, que assim estabelece:
“O juiz não resolverá o mérito quando: III – por
não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
” (Destaca-se).

Nesse contexto, para a aplicação de tal comando legal, faz-se necessária a observação da regra prevista no §1o do art. 485 do CPC,
in verbis
:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do CPC, nos casos de abandono de causa (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso esta não responda, o feito será extinto sem resolução de mérito.

A exigência legal, vale dizer, repousa no fato de não ser justo aplicar uma sanção tão grave ao autor de determinada demanda, qual seja, a extinção do processo, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e de desídia processual que pode ter sido ocasionada pelo seu representante legal.

Sobre a relevância do tema, Nelson Nery leciona que:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Diante disso, na hipótese, ora em análise, verifica-se que o preceito legal foi observado, porquanto fora realizada a intimação da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência possui o entendimento de que é prescindível a intimação pessoal do advogado para dar andamento ao processo, veja-se:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT, AP n. 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.”
(TJMT, AP n. 0000421-04.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Por fim, sobre o pedido da aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do mérito, sob o fundamento de que teria se manifestado nos autos logo após a prolação da sentença, o que demonstraria seu interesse, é consabido que os vetores processuais não podem ser analisados de forma isolada, assim é necessária a observância de outros preceitos processuais e constitucionais, como a segurança jurídica e o devido processo legal, de maneira que não é possível permitir a realização dos atos processuais depois do esgotamento dos seus prazos e diante da prolação da sentença, sob pena de gerar instabilidade jurídica.

Portanto, a sentença que extinguiu a ação mostra-se escorreita, porquanto atendeu aos requisitos prescritos pela Legislação Pátria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
, para manter incólume a sentença.
[...]
(ID 115080498)

Diante disso, inexistindo elementos hábeis a modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022